Tribunal: TJMT
Processo: 1000731-93.2019.8.11.0110
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000731-93.2019.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O - CPF: 701.850.401-52 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O - CPF: 701.850.401-52 (APELADO), DOUGLAS CRISTIANO SAMPAIO PURETZ - CPF: 021.658.651-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– MÚTUO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇA ILÍCITA – MÁ-FÉ - RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE - DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – CABIMENTO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Se a instituição financeira não apresenta o contrato que afirma legitimar as cobranças questionadas nos autos, resta caracterizada a ilicitude dos descontos irregularmente impostos sobre o benefício previdenciário da autora.

II – A indenização por danos morais, quando arbitrada em desconformidade com a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, admite alteração.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
e por
VENA RO ODZEIUPTABI TSOWA O
,
contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o réu à restituição em dobro dos valores descontados da parte autora, além do pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais.

Em seu recurso, o Banco Bradesco reafirma a legalidade das cobranças questionadas pela autora, argumentando que se fundam em contrato regularmente celebrado entre as partes, além de defender a inocorrência de dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução da indenização correspondente e pelo afastamento da restituição em dobro.

A autora, por sua vez, se limita a pleitear a majoração da indenização por danos morais e dos honorários sucumbenciais.

Ambas as recorrentes apresentaram contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A autora formulou pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro de valores descontados indevidamente e indenização por danos morais, ao fundamento de que a instituição financeira demandada tem cobrado parcelas relativas a um contrato de mútuo consignado que jamais foi solicitado.

A autora acrescentou ser
analfabeta
, de maneira que, se existente, a validade do negócio jurídico dependeria do cumprimento de certas formalidades exigidas pela legislação civil para o suprimento da declaração de vontade vulnerável.

A sentença julgou os pedidos iniciais procedentes para deferir o pleito declaratório e a restituição em dobro dos valores cobrados pela ré, além de arbitrar a indenização por danos morais no patamar de R$ 3.000,00.

Contra a sentença ambas as partes recorreram, nos termos constantes do relatório.

Dada a sua prejudicialidade, o recurso interposto pela ré será apreciado preambularmente.

Pois bem. Em que pese o analfabetismo não afaste a capacidade plena para o exercício dos atos da vida civil, a nítida posição de vulnerabilidade que a circunstância acarreta exige das declarações de vontade a garantia de informação clara, prévia e adequada a respeito do conteúdo negocial.

A esse respeito, disciplina o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”

No presente caso, a parte autora comprovou ser pessoa de idade avançada e analfabeta, de modo que incumbia à instituição financeira comprovar que, ao celebrar o contrato em discussão, teria adotado todas as cautelas relativas à contratação, mormente o dever de informação adequada e clara acerca das consequências do contrato, o que não fez.

Além disso, no campo dedicado à assinatura do aderente no contrato apresentado pela ré em sede de contestação (id. 85694454 – p. 4), consta tão somente uma impressão digital, cuja titularidade é desconhecida, desacompanhada de assinatura a rogo ou qualquer elemento tendente a evidenciar que foi a parte autora quem inseriu sua marca no documento, muito menos indícios do efetivo conhecimento da demandante acerca das cláusulas contratuais.

Não há, portanto, prova suficiente da regular celebração do contrato cuja existência é afirmada pela ré, o que demanda o acolhimento da tese autoral.

Eis, a propósito, a jurisprudência deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO INTERMEDIADO POR ESTELIONATÁRIO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AMPARO À INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO E INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO NO CONTRATO – DESCABIMENTO – AUTORA IDOSA E SEMIANALFABETA – DIFICULDADE DE DISCERNIMENTO DO MONTANTE PACTUADO – VULNERABILIDADE/HIPOSSUFICIÊNCIA E VÍCIO DE CONSENTIMENTO (DOLO, COAÇÃO E FRAUDE) INCONTESTE – DEVER DE CUIDADO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DESCONTOS INDEVIDOS EM APOSENTADORIA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VERBA INDENIZATÓRIA – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO – RECURSO DE NEUSA MEDEIROS PASSANI PARCIALMENTE PROVIDO.
Incontestável a condição de hipossuficiente e vulnerabilidade da autora, uma vez que além de se tratar de uma senhora sexagenária, a autora é pouco alfabetizada, portanto, induvidoso que a mesma não possui condições técnicas para celebração de negócios jurídicos, em especial contratos bancários. Se não há nos autos elementos capazes de assegurar que foi esclarecido à autora, de forma minuciosa, todo o teor do financiamento, mormente que o empréstimo contratado deveria ser pago em 58 (cinquenta e oito), evidente o vício de consentimento. Configurada a conduta ilícita praticada pelo banco, por conceder empréstimo bancário consignado em folha de pagamento de proventos da autora, por intermédio de estelionatário vendedor (terceiro), sem tomar os cuidados necessários, não observando que se tratava de uma senhora com idade avançada e semianalfabeta
. [...]”

(TJ-MT. N.U 0003704-03.2012.8.11.0007, , CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017)”

Diante disso, não há caminho senão o do reconhecimento da nulidade do contrato objeto das cobranças repudiadas na inicial.

Quanto ao pedido de restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, disciplina o artigo 42, parágrafo único do CDC:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Percebe-se que a conduta exigida para a repetição em dobro do indébito se refere à violação da boa-fé em sua acepção subjetiva, entendida como a crença do fornecedor de estar agindo conforme o Direito.

Considerando que a instituição financeira tinha prévio conhecimento da irregularidade da suposta contratação, é evidente a violação à boa-fé subjetiva no caso em tela, autorizando a repetição do indébito na forma qualificada.

Por fim, comprovado o ato ilícito e o nexo de causalidade entre a conduta irregular e o resultado danoso, a ocorrência de prejuízo moral é insofismável, na medida em que as cobranças irregulares incidentes sobre verbas de natureza alimentar certamente ocasionaram transtornos psíquicos que ultrapassam os infortúnios que razoavelmente se esperam do convívio em sociedade.

Com relação ao quantum indenizatório, objeto de impugnação em ambos os recursos em análise, é pacífico o entendimento de que não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico inerente à medida.

Nesse sentido, observa Flávio Tartuce:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório.”

(Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015)

Assim, observada a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o ânimo ofensivo do agente, além do critério da proporcionalidade, entendo que a indenização, arbitrada no patamar de
R$ 3.000,00,
merece ser
majorada
ao patamar de
R$ 10.000,00
, que se revela mais consentâneo com as especificidades do caso e com o valor praticado por esta Câmara em hipóteses correlatas.

Por fim, o pedido autoral de majoração dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% na sentença impugnada, também não merece prosperar, considerando que o percentual mínimo se amolda perfeitamente à reduzida complexidade da demanda e ao trabalho desempenhado pelo advogado, nos moldes do art. 85, §2o, III e IV do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso da
ré
e
dou parcial provimento
ao apelo da
autora
para majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021